Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS.
1.Conforme o Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução se condiciona à demonstração de três requisitos cumulativos, a saber: I) a probabilidade do direito do embargante; II) o perigo de dano; e III) a prestação de garantia à execução.
2. No caso dos autos, verifica-se ser incontroverso o fato de que o agravante não apresentou garantia à execução. Assim, por se tratar de requisito inafastável para atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, ausente o direito defendido por meio do presente recurso.
3.Agravo conhecido e desprovido.